Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-16.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003829-16.2014.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DURVAL COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003829-16.2014.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DURVAL COSTA FERREIRA

ADVOGADA: DRA.
NADIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA - OAB PA16319

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003829-16.2014.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DURVAL COSTA FERREIRA

ADVOGADA: DRA.
NADIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA - OAB PA16319

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
DURVAL COSTA FERREIRA
da prática do delito previsto no art. 1º, I e II c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71, do Código Penal, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº 11983215 a 11983230) que na qualidade de sócio majoritário, fundador e administrador de Águia Pesca Indústria e Comércio De Pescados Ltda, contribuinte infrator, entre Junho e Novembro/2009 o denunciado praticou a conduta delituosa materializada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012010510000158-0, o qual constatou que o mesmo deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na saída do território paraense.

Com isso, o apelado foi denunciado pelos delitos previstos no artigo 1º, I e II c/c artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu (ID n° 11983297), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 11983306) com a finalidade de reforma da mesma, para que seja o apelado condenado pelo crime do artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90 e na dosimetria da pena, sejam desvaloradas as vetoriais referentes à “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, cada uma no patamar de 1/6, bem como seja reconhecida a causa de aumento do artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90, no quantum de 1/3, a continuidade delitiva prevista no artigo 71, caput, no patamar de 1/2 e seja fixado o regime fechado, sem direito à substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal.

Constam contrarrazões (Id nº 11983314), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 14923337), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90 c/c artigo 71, do Código Penal, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção, devendo a prova ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para sua condenação.

O Juízo
sentenciante
, verificou a existência de erro de tipo na conduta do recorrente, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Destaca-se que não se verificam indícios mínimos de que o contrato em questão tenha sido forjado para ludibriar o Fisco Estadual. Diferente daquele juntado em sede de procedimento administrativo, o contrato juntado durante a instrução processual encontra-se devidamente assinado e corrobora a afirmação do acusado de renovação regular da locação, à medida que os contratos anteriores chegavam ao seu termo final. Nesses termos, considerando os documentos carreados aos autos, aliados ao interrogatório do acusado em juízo, observa-se que é plausível a afirmação de DURVAL COSTA FERREIRA de que acreditava fazer jus ao benefício, por entender que sua empresa atuava com a industrialização do pescado – inclusive alugando local específico para a realização dos procedimentos industriais –, verificando-se a incidência do erro de tipo na conduta. (...)

No caso concreto, além de a industrialização constar nos atos constitutivos da empresa contribuinte infratora (ID 40447549) e na cláusula de destinação do contrato locatício (ID 40447587 – Pág. 7), cumpre salientar que, diferente do sustentado pelo Ministério Público, não é possível afirmar a inexistência de qualquer comprovação da alegada produção industrial.

Durante a instrução processual, afora os documentos já indicados, o acusado apresentou documentos em ID 40447838 e 40447830 – Pág. 2 que apresentam evidente relação entre a empresa contribuinte infratora e o Frigorífico Santa Cruz, sendo que no último o próprio DUVAL COSTA FERREIRA consta como representante legal do Frigorífico, de modo que dos elementos constantes dos autos, depreende-se ao menos dúvida razoável quanto à existência de dolo na conduta de utilização de crédito presumido.

(...) Destaque-se o auditor fiscal, em sede de audiência judicial, afirmou que no entendimento daqueles responsáveis pela autuação a existência de outro estabelecimento para realização das atividades tipicamente industriais não desqualificaria a autuação e, por conseguinte, é possível depreender a possibilidade de interpretações divergentes – como aquela veiculada pela defesa.

No âmbito do procedimento administrativo, o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) não enfrentou diretamente o mérito da questão (ID 40447467), limitando-se a afirmar que o processo de industrialização não foi comprovado, nos seguintes termos:

O contribuinte afirma que se dedica à captura de peixes e crustáceos e que os remete para ser submetido ao processo de industrialização em Salvaterra, onde mantém instalações arrendadas pertencentes ao frigorífico São Francisco. Pois bem, a referida remessa do pescado para o processo de industrialização como do retorno deste para o estabelecimento do contribuinte restou não comprovado nos autos. [...] Discorrendo acerca do
dolo
nos crimes contra a ordem tributária, ANDREAS EISELE preleciona:

Como os crimes contra a ordem tributária apenas podem ser praticados na forma dolosa, a presença de situação configuradora de erro de tipo no comportamento do agente afasta a tipicidade da conduta. (
Crimes Contra a Ordem Tributária.
Andreas Eisele. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 65). Dessa forma, verificado o erro de tipo no caso concreto, exclui-se o dolo e, não havendo a previsão de modalidade culposa para os crimes contra a ordem tributária, nos termos do art. 20 do Código Penal, impõe-se a absolvição do acusado. Isso posto, considerando que verificado o erro de tipo e, portanto, afastado o dolo da conduta descrita na exordial acusatória, julgo improcedente a ação penal proposta e, por consectário lógico, absolvo DUVAL COSTA FERREIRA em relação à conduta individualizada na denúncia, com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal e por tudo mais o que consta nos autos. Dispenso as custas e despesas processuais, na forma do art. 34, da Lei nº 8.328/2015. Intimem-se as partes acerca da presente sentença, expedindo-se as demais comunicações eventualmente necessárias. Na hipótese de interposto o recurso de Apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo legal, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins. Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se e deem-se as respectivas baixas, com o arquivamento dos autos. P. R. I. C. Belém-PA, data registrada no sistema. ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito – 13ª Vara Criminal da Capital
(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por erro de tipo, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, considerando que as circunstâncias do caso concreto geram dúvidas quanto à autoria delitiva, a sentença absolutória merece ser mantida.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ICMS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e apelação do Ministério Público pretendendo a condenação, sob o argumento de que há provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias. 2 A responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Todavia, o exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a existência do dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 3 Apelação não provida.

(TJ-DF 00029057720128070004 DF 0002905-77.2012.8.07.0004, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024